Tribunal: TJPA
Processo: 0819402-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819402-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E PROMITENTES COMPRADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA

AGRAVADO: SADY JORGE BASTOS BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. NECESSIDADE DE CAUTELA DIANTE DE CONTROVÉRSIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, deferiu efeito suspensivo para sustar a eficácia de tutela concedida em embargos de terceiro e manter a restrição judicial incidente sobre a matrícula do imóvel situado no Lote 09, Quadra 14, do Condomínio Residencial Castanheira. O agravante sustenta ter adquirido o imóvel em 15/03/2007, quitado o preço em 23/02/2011, agido de boa-fé e possuir direito à liberação da matrícula, ao argumento de que a aquisição seria anterior à indisponibilidade judicial e de que a jurisprudência protege o terceiro adquirente de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento e manteve a restrição judicial sobre o imóvel deve ser reformada; (ii) estabelecer se, em sede de cognição sumária, a alegada boa-fé do terceiro adquirente e a anterioridade da aquisição em relação à constrição autorizam a imediata liberação da matrícula, apesar das controvérsias documentais apontadas pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator aplica os arts. 1.019, I, e 300 do CPC e reconhece que a tutela provisória recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4.

O acórdão afirma que o agravo interno não devolve ao colegiado o julgamento exauriente dos embargos de terceiro, mas apenas o exame da correção da decisão precária que preserva cautelarmente a constrição até o aprofundamento da cognição.

5.

O colegiado considera relevantes as alegações de irregularidades documentais suscitadas pela associação, especialmente quanto a pagamentos realizados diretamente à vendedora após ordem judicial de 2008 que determinava depósitos em conta judicial, bem como quanto a registros de transferência realizados em 2017 em contexto de indisponibilidade dos lotes do empreendimento.

6.

A decisão reconhece que tais elementos introduzem complexidade incompatível com a liberação imediata do bem com base apenas em cognição sumária, impondo prudência reforçada na apreciação da tutela de urgência.

7.

O acórdão ressalta que o art. 300, § 3º, do CPC veda a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade, e conclui que o desbloqueio do imóvel pode ensejar alienação a terceiros, comprometendo o resultado útil do agravo de instrumento e a efetividade da execução relacionada à ação civil pública originária.

8.

O relator reconhece que o sistema processual protege o terceiro atingido por constrição judicial e menciona o art. 674 do CPC, bem como as Súmulas 84 e 375 do STJ, mas assenta que a invocação da boa-fé objetiva e da proteção possessória não dispensa a análise contextualizada do conjunto probatório diante da controvérsia sobre a cadeia dominial, os pagamentos e os atos registrais.

9.

O colegiado conclui que a decisão monocrática não afronta a jurisprudência superior, pois apenas posterga a definição definitiva sobre a validade e a eficácia dos documentos apresentados, a fim de preservar a utilidade do processo e a segurança do provimento jurisdicional futuro.

10.

O agravante não demonstra ilegalidade, teratologia ou desacerto manifesto na decisão recorrida, razão pela qual se mantém o efeito suspensivo anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção de restrição judicial sobre imóvel é cabível, em sede de tutela provisória recursal, quando houver elementos que evidenciem probabilidade do direito e risco de irreversibilidade decorrente da liberação prematura do bem. 2. A alegação de boa-fé do terceiro adquirente e a anterioridade da aquisição em relação à constrição não autorizam, por si sós, a imediata desconstituição da restrição judicial quando subsistem controvérsias relevantes sobre a cadeia dominial e a regularidade dos documentos. 3. A preservação cautelar da constrição, até o aprofundamento da instrução e da cognição judicial, não viola a jurisprudência protetiva dos embargos de terceiro, mas resguarda a utilidade do processo e a segurança do provimento final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, I, 1.021, 300, 300, § 3º, e 674; CC, arts. 1.200 e 1.201.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Sady Jorge Bastos Barros
contra a decisão monocrática de ID 24502315, proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0819402-33.2024.8.14.0000, mediante a qual foi deferido efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão emanada do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos embargos de terceiro nº 0814158-08.2024.8.14.0006, que havia determinado a liberação da matrícula do imóvel situado no Lote 09, Quadra 14, do Condomínio Residencial Castanheira.

A decisão recorrida, lançada ao ID 24502315, consignou, em síntese, que o agravado no agravo de instrumento alegava haver adquirido o imóvel em 2007 e quitado integralmente o preço em 2011, antes da decretação da indisponibilidade judicial; registrou, contudo, que a associação agravante apontou irregularidades na documentação apresentada, em especial quanto ao termo de quitação firmado após ordem judicial que determinara depósito das prestações em conta judicial e quanto aos registros de transferência realizados em 2017; concluiu, à luz dos arts. 1.019, I, e 300 do CPC, pela presença de fumus boni iuris e periculum in mora, deferindo o efeito suspensivo e determinando a manutenção da restrição judicial sobre o imóvel até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Em suas razões de agravo interno, juntadas sob o ID 25027612, Sady Jorge Bastos Barros sustenta, em parágrafo único, que: a) adquiriu o imóvel em 15/03/2007 junto à Futura Empreendimentos Imobiliários Ltda., quitando-o integralmente em 23/02/2011; b) a vendedora jamais lhe outorgou a escritura pública, embora tivesse obrigação contratual; c) somente em maio de 2024 tomou conhecimento da indisponibilidade que recaía sobre os bens do residencial; d) nos embargos de terceiro de nº 0814158-08.2024.8.14.0006 houve deferimento, em primeiro grau, do pedido liminar de liberação da matrícula; e) a decisão monocrática ora agravada não teria considerado as particularidades do caso nem a sua boa-fé; f) a promessa de compra e venda estaria registrada em cartório; g) a posse seria justa e amparada pelos arts. 1.200 e 1.201 do Código Civil; h) a jurisprudência prestigia a boa-fé do terceiro adquirente e afasta a constrição quando a aquisição é anterior à medida judicial. Requer a reconsideração da decisão ou sua reforma pelo colegiado, para restabelecer a liberação da matrícula do imóvel.

Ressalte-se, por precisão, que a petição de agravo interno menciona a decisão monocrática pelos IDs 24520548/24540548, mas o documento efetivamente anexado nos presentes autos corresponde ao ID 24502315, datado de 29/01/2025, circunstância que se extrai da decisão juntada e que deve ser observada na elaboração do julgamento.

Foram apresentadas contrarrazões pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E PROMITENTES COMPRADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA, sob o ID 25176830.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A controvérsia devolvida a exame deste órgão colegiado cinge-se a definir se merece reforma a decisão monocrática de ID 24502315, que, nos autos do agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E PROMITENTES COMPRADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA,
deferiu efeito suspensivo para manter a restrição judicial incidente sobre a matrícula do imóvel descrito como Lote 09, Quadra 14, do Condomínio Residencial Castanheira
, obstando, por conseguinte, a imediata eficácia da tutela deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos embargos de terceiro opostos por Sady Jorge Bastos Barros.

A decisão agravada está fundada, expressamente, no regime jurídico das tutelas provisórias recursais. O art. 1.019, I, do CPC dispõe que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir tutela provisória recursal. Já o art. 300 do mesmo diploma prescreve que a tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. O agravante interno sustenta, em seu recurso de ID 25027612, que adquiriu o imóvel em 15/03/2007, que quitou integralmente o preço em 23/02/2011, que jamais recebeu a escritura por omissão da vendedora Futura Empreendimentos Imobiliários Ltda., que somente em 2024 teve ciência da indisponibilidade judicial e que a sua boa-fé estaria plenamente demonstrada, inclusive porque a promessa de compra e venda teria sido levada a cartório.

Alega, ademais, que a decisão monocrática deixou de observar as peculiaridades do caso e desconsiderou orientação jurisprudencial que protege o terceiro adquirente de boa-fé, notadamente quando a aquisição é anterior à constrição judicial.

A argumentação é juridicamente relevante e não pode ser desconsiderada.

Com efeito, o sistema processual efetivamente tutela a posse e a esfera jurídica do terceiro que, sem integrar a relação processual originária, sofre constrição sobre bem cuja posse ou domínio afirma legitimamente exercer.

O art. 674 do CPC consagra expressamente a admissibilidade dos embargos de terceiro para quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de longa data, consolidou duas premissas de inegável relevo para hipóteses dessa natureza. A primeira está expressa na Súmula 84/STJ, segundo a qual “é admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro
”. A segunda se acha positivada na Súmula 375/STJ, que enuncia: “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Sucede que o presente agravo interno não devolve ao colegiado, ao menos neste momento, o julgamento exauriente do mérito dos embargos de terceiro.

O que se examina, aqui,
é a correção da decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, preservou cautelarmente a constrição até que se viabilize cognição mais aprofundada dos fatos, documentos e circunstâncias controvertidas
. E, sob esse enfoque, entendo que o decisum combatido deve ser mantido.

Isso porque a decisão de ID 24502315
não negou, em caráter definitivo, a possibilidade de êxito da pretensão de
Sady Jorge Bastos Barros
.

O que fez foi reconhecer que, no estado atual do processo, subsistem elementos que recomendam cautela reforçada. Consta expressamente do ato recorrido que
a associação agravante apontou irregularidades relevantes, especialmente a existência de pagamentos realizados diretamente à
Futura Empreendimentos
após determinação judicial de 2008 que vedava essa prática e impunha o depósito em conta judicial, bem como a realização de registros de transferência do imóvel em 2017, quando já haveria indisponibilidade incidente sobre os lotes vinculados ao empreendimento
.

Por tais razões, o relator concluiu estarem presentes a probabilidade do direito recursal e o perigo de dano decorrente da possível alienação do imóvel a terceiros, situação apta a comprometer a utilidade do julgamento final e a execução da sentença proferida na ação civil pública originária.

A associação afirma que, na origem, a certidão de inteiro teor de ID 119012751 apontaria o imóvel como tendo sido transferido, em 17/07/2017, da
Futura
para
Edivaldo da Silva Monteiro
, e, em 18/09/2017, deste para
Felipe Jordan Zortea
; sustenta que o contrato de compra e venda referido sob ID 119012742 não equivaleria a registro imobiliário, mas a simples reconhecimento de firma; e ressalta a existência de documentos de quitação e recibos, mencionados sob os IDs 119012744, 119010687 e 119012738, que indicariam pagamentos efetuados diretamente à vendedora em momento posterior à ordem judicial que exigia depósitos em conta judicial.

Ainda que tais alegações venham a ser futuramente infirmadas, é inegável que elas introduzem grau de complexidade incompatível com um juízo de liberação imediata do bem baseado apenas em cognição sumária.

Nesse cenário, não se pode perder de vista que a tutela provisória de urgência exige prudência, sobretudo quando seus efeitos se projetam sobre a esfera patrimonial de coletividade de adquirentes e sobre a efetividade de ação civil pública já em curso.

O art. 300, § 3º, do CPC, repita-se, veda a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade. E a decisão combatida expressamente registrou que o desbloqueio poderia ensejar alienação a terceiros, tornando irreversível a situação fática e jurídica e comprometendo não apenas o resultado útil do agravo de instrumento, mas a própria execução da decisão estrutural relacionada à conclusão das obras do condomínio.

A invocação, pelo agravante interno, da boa-fé objetiva e da proteção possessória não altera essa conclusão. É verdade que a boa-fé se presume e que a má-fé deve ser demonstrada. Também é certo que a ausência de registro do compromisso de compra e venda não impede, por si só, o manejo de embargos de terceiro. Mas a aplicação desses postulados não dispensa, em casos como o presente, a análise contextualizada do conjunto probatório, especialmente quando a parte adversa aponta, com alguma densidade argumentativa, a existência de cadeia dominial aparentemente incompatível com a narrativa inicial, pagamentos em desconformidade com ordem judicial anterior e possíveis atos registrais praticados em contexto de indisponibilidade.

Em outras palavras, a decisão monocrática não vulnerou a jurisprudência superior; ao revés, apenas diferiu para momento oportuno, com instrução mais amadurecida, a solução definitiva acerca da validade e da eficácia dos documentos apresentados por
Sady Jorge Bastos Barros
.
O que se preservou foi a utilidade do processo e a segurança do provimento jurisdicional futuro.

Diante desse quadro, reputo que a insurgência recursal não logra demonstrar ilegalidade, teratologia ou desacerto manifesto na decisão monocrática agravada.

Ao contrário, a manutenção do efeito suspensivo mostra-se medida consentânea com a natureza precária do juízo exercido, com a necessidade de evitar irreversibilidade e com a exigência de melhor depuração do acervo probatório antes de eventual levantamento da restrição judicial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 24502315.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026